Tribunal: TJDFT
Processo: 0743642-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI N. 14.181/2021. RISCO DE AGRAVAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente, bem como o pedido subsidiário de limitação dos descontos, na ação de repactuação de dívida pelo procedimento de superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão de antecipação dos efeitos da tutela nos procedimentos de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento; (ii) definir se é possível a suspensão ou a limitação do pagamento dos empréstimos contratados pela agravante, mediante a demonstração dos requisitos exigidos pela Lei n. 14.181/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto.
4. Nos termos do art. 54-A do CDC “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” O procedimento de repactuação de dívida com tratamento de superendividamento prevê duas etapas. A primeira etapa é a tentativa de conciliação entre o devedor e os credores, com a apresentação de proposta de pagamento com prazo de cinco anos, preservando-se o mínimo existencial, a forma de pagamento e as garantias originalmente constituídas. A segunda etapa se instaura quando não houver êxito na fase de conciliação, com o que se promove a revisão e a integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, por meio de plano judicial compulsório.
5. Embora não haja óbice à concessão de antecipação de tutela nos procedimentos de repactuação de dívidas, a jurisprudência se posiciona no sentido de que a suspensão ou limitação de pagamentos somente se aplicam a situações excepcionais, uma vez que são diversos os requisitos exigidos pela norma para que a parte tenha o direito à repactuação da dívida, os quais em sede de estreita cognição não se mostra possível aferir de plano, adequadamente. Além disso, o artigo 104-A § 4o, inciso IV, do CDC estabelece que o devedor deve se abster de condutas que possam importar em agravamento de sua situação de superendividamento, o que poderia ocorrer caso lhe seja conferida a possibilidade de deixar de pagar o débito, ainda que momentaneamente.
6. No caso, os elementos apresentados nos autos não indicam o comprometimento total da renda da agravante que, após a dedução das parcelas dos empréstimos, acordos de pagamento e das despesas alegadas, ainda permanece com valor superior à renda de R$ 600,00, considerada como mínimo existencial, nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023.
7. Em julgamento de Recurso Especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B. Decreto 11.150/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ:
REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022.
TJDFT:
Acórdão 1879710, 07485553520238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024;
Acórdão 1691080, 07397339120228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023;
Acórdão 1849629, 07060361120248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024.

(Ive)